Tribunal: TJBA
Processo: 8021863-72.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021863-72.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO APELADO: MARINALVA OLIVEIRA SANTANA Advogado(s):CAMILLA CARNEIRO SAMPAIO, RAPHAEL LIMA MASCARENHAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE COLUNA E MATERIAIS PRESCRITOS. DIVERGÊNCIA COM JUNTA MÉDICA. DANO MORAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos para autorizar e custear integralmente cirurgia de coluna e materiais prescritos pelo médico assistente, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura fundada em caráter eletivo e divergência com junta médica; (ii) saber se a recusa configura dano moral indenizável; e (iii) saber se cabe majoração de honorários em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Relatórios médicos e exames de imagem evidenciam gravidade do quadro e necessidade da intervenção cirúrgica para evitar agravamento irreversível, inclusive com risco de paraplegia. 4. A divergência apontada por junta médica não afasta a obrigatoriedade de cobertura, cabendo ao médico assistente definir a terapêutica para doença coberta, ausente prova de experimentalidade, desnecessidade ou falta de respaldo científico do tratamento indicado. 5. A negativa indevida configura prática abusiva e enseja dano moral presumido, mantendo-se proporcional o valor arbitrado. 6. Mantida a sucumbência, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. A indicação do médico assistente prevalece sobre o parecer de junta médica quanto à definição do tratamento para doença coberta. 2. A negativa indevida de cobertura de procedimento essencial caracteriza prática abusiva. 3. A recusa injustificada de cobertura, em contexto de risco à saúde do beneficiário, enseja dano moral presumido." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 85, §11; e 1.026, §§ 2.º e 3.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.819.953/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020; TJSP, Apelação Cível 1022530-35.2024.8.26.0003, Rel. Enéas Costa Garcia, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025, pub. 07.10.2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8021863-72.2024.8.05.0080, tendo como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e apelada, MARINALVA OLIVEIRA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23